Tribunal: STF
Processo: RE 1405590
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRETENSÃO DE IMPLANTAÇÃO DE REAJUSTES SALARIAIS PREVISTOS EM LEGISLAÇÃO FEDERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO. AUTONOMIA DO ESTADO PARA LEGISLAR SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SEUS SERVIDORES. CONCESSÃO DE REAJUSTE PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 37 DA SÚMULA VINCULANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O cerne da controvérsia cinge-se à análise do direito da promovente à implantação dos reajustes salariais nos vencimentos, previstos nos Decretos-Lei 2.284/1986, 2.335/1987 e na Lei 7.730/1989, bem como ao pagamento das parcelas pretéritas não fulminadas pela prescrição quinquenal, além dos reflexos. 



    2. Compete à Justiça Comum Estadual decidir sobre o cabimento e a repercussão dos citados aumentos, inclusive deliberar acerca de eventual prescrição, ainda que o pretendido direito tenha sido concedido por normas editadas na época em que o vínculo da postulante com o Estado do Ceará era regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, a teor das Súmulas 137 e 170 do STJ. Precedentes desta Corte de Justiça. 



    3. In casu, considerando que a autora/apelante requer a implantação de reajustes salariais, descabe invocar a prescrição do fundo de direito, porquanto a obrigação em comento é de trato sucessivo, alcançando a prescrição apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos contados do ajuizamento da ação. Inteligência da Súmula 85 do STJ. 



    4. Nos termos da jurisprudência do STJ, a recomposição salarial prevista nos diplomas normativos em referência, de âmbito federal, não é extensiva automaticamente aos servidores estaduais, porquanto estes possuem regime próprio de reajuste remuneratório, de sorte que a imposição de norma federal aos Estados importaria em afronta ao princípio federativo. 



    5. Ademais, a teor da Súmula Vinculante 37: "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia." 



    6. Apelo conhecido e parcialmente provido para afastar a prescrição do fundo do direito e, estando a causa madura nos moldes do art. 1.013, §4º, do CPC, julgar improcedentes os pedidos iniciais. 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, II, da CF. Defende a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito.



    O recurso merece acolhida. Isso porque o acórdão recorrido não está alinhado com jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que, ao examinar o ARE 906.491-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência da Corte e decidiu positivamente pela competência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar demanda proposta por servidor público admitido sem concurso público, pelo regime da CLT, anteriormente ao advento da Constituição Federal de 1988. Na oportunidade, a Corte determinou que, para tais casos, são inaplicáveis os precedentes formados na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso; e no RE 573.202-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Veja-se, nesse sentido, a ementa que recebeu o julgado (Tema 853):



     



    CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 



    1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43). 



    2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário. 



    Ademais, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.001.075-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, também reafirmou a jurisprudência para assentar a competência da Justiça do Trabalho para “processar e julgar ação que discute verbas trabalhistas, referentes a período regido pela CLT, supostamente devidas a empregados públicos que migraram, posteriormente, para o regime estatutário”. O citado julgado restou assim ementado (Tema 928):



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Competência da Justiça do Trabalho. Mudança de regime jurídico. Transposição para o regime estatutário. Verbas trabalhistas concernentes ao período anterior. 3. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário. 4. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência.



    Verifica-se, portanto, que o caso comporta análise pela Justiça Trabalhista.



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a competência da Justiça Trabalhista para o julgamento da controvérsia. Determino, por fim, que as intimações sejam realizadas em nome do patrono indicado na peça recursal pela parte recorrente.



     



    Publique-se.



          Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator